Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-75.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018651-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE), VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 301.901.181-72 (VÍTIMA), L. F. S. - CPF: 086.320.481-39 (VÍTIMA), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), RAI CASTELO BRANCO DA SILVA - CPF: 049.694.411-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA ADOLESCENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OBSERVÂNCIA DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência, violência psicológica, perseguição e porte ilegal de arma de fogo. O paciente teria se aproximado da residência de sua ex-convivente, uma adolescente de 15 anos, municiado com pistola de origem ilícita, ignorando restrições judiciais previamente impostas para a salvaguarda da integridade da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão constritiva padece de fundamentação concreta; (ii) verificar se a primariedade e a condição de provedor familiar obstam a segregação cautelar; (iii) aferir a possibilidade de análise de teses de negativa de autoria e ausência de dolo na via estreita do
writ;
e (iv) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão ou domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar encontra arrimo na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da ofendida, revelando-se legítima diante do descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência, conforme autoriza o art. 313, III, do Código de Processo Penal e o art. 12-C, § 2º, da Lei n.º 11.340/2006.

4. A periculosidade social do agente é extraída de elementos concretos, notadamente o histórico de violência contra adolescente em situação de vulnerabilidade, o porte de armamento com registro de extravio e o suposto vínculo com organização criminosa, o que denota risco real de reiteração delitiva.

5. Teses atinentes à dinâmica dos fatos, individualização da posse da arma e ausência de elemento subjetivo no descumprimento da ordem judicial demandam dilação probatória, o que é vedado no rito célere do
habeas corpus.

6. Atributos favoráveis, como primariedade e responsabilidade pelo sustento de filhos menores, não possuem o condão de revogar a prisão quando demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema para neutralizar riscos ao processo e à sociedade.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inócuas quando o agente já demonstrou resistência em se submeter a restrições judiciais menos gravosas, evidenciando que apenas a segregação é capaz de assegurar a efetividade da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência, somado à periculosidade demonstrada pelo porte de arma de fogo e histórico de violência contra vítima vulnerável, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não autorizam a concessão da liberdade quando presentes os requisitos da segregação cautelar, especialmente diante da insuficiência de medidas alternativas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 315, 318 e 319; Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12-C, § 2º e art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados n.º 6, 8, 27, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR). N.U 1013991-38.2026.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS
N.° 1018651-75.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
n.º
1018651-75.2026.8.11.0000

Impetrante:
Victor Emanuel Wiezzer, em favor do paciente Rai Castelo Branco da Silva.

Impetrado:
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Ação Principal:
Prisão em Flagrante – processo n.º 1004311-17.2026.8.11.0004 - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER, PERSEGUIÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E RECEPTAÇÃO, tipificado(s) no(s) art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, arts. 147-A e 147-B do Decreto-Lei n.º 2.848/1940 e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Origem:
2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAI CASTELO BRANCO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15 de abril de 2026, em razão da conversão do flagrante em prisão preventiva nos autos do processo n.º 1004311-17.2026.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, nos arts. 147-A e 147-B do Código Penal e no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal pelos seguintes fundamentos: (a) ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia cautelar, a qual se apoiaria em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstração individualizada do
periculum libertatis
; (b) primariedade do paciente e inexistência de condenação transitada em julgado, sendo inadmissível a utilização de registros policiais não definitivos para agravar sua situação processual; (c) fragilidade probatória quanto ao porte de arma de fogo, pois o artefato teria sido localizado no chão, nas proximidades do local da abordagem, sem apreensão direta em poder do paciente, não sendo possível afastar a hipótese de que o objeto pertencia ao outro indivíduo abordado; (d) atipicidade subjetiva no descumprimento da medida protetiva, uma vez que o comparecimento à residência da vítima teria sido articulado pelos tios da ofendida, sem iniciativa autônoma do paciente, afastando o dolo específico exigido pelo tipo penal; (e) condições pessoais favoráveis, sendo o paciente pai de quatro filhos menores e único provedor do lar, exercendo atividade lícita como vendedor ambulante; e (f) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do mesmo diploma.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 365647874).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 365952392), noticiando que a prisão flagrancial foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 17 de abril de 2026, e que a denúncia ministerial foi recebida em 05 de maio de 2026, dando origem à Ação Penal n.º 1004642-96.2026.8.11.0004, a qual aguarda a apresentação de resposta à acusação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no id. 366571379, pela denegação.

Em manifestação posterior (Id. 378575875), o impetrante juntou Termo de Declaração de Valternice Moura de Sousa, pai da vítima, sustentando que o documento retificaria pontos da narrativa inicial, inclusive quanto ao conhecimento da idade da vítima pelo paciente, e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da impetração.

Extrai-se dos autos que, em 15 de abril de 2026, o paciente RAI CASTELO BRANCO DA SILVA foi preso em flagrante na cidade de Barra do Garças/MT, após acionamento da Polícia Militar por familiares da vítima L.F.S., adolescente de 15 anos e ex-convivente do paciente, que relataram ter sido ameaçadas por dois indivíduos armados em veículo Chevrolet Cruze branco.

Durante a abordagem policial no anel viário da cidade, os agentes visualizaram o paciente tentando ocultar um objeto próximo a um matagal, sendo localizada, no local indicado, uma pistola Taurus TH380, calibre .380, municiada com quinze cartuchos intactos e um na câmara, com registro de extravio no Estado do Maranhão.

O paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), perseguição (art. 147-A do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003). Em audiência de custódia realizada em 17 de abril de 2026, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva. A denúncia ministerial foi recebida em 05 de maio de 2026, dando origem à Ação Penal n.º 1004642-96.2026.8.11.0004.

A tese central da impetração consiste na suposta ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o argumento de que a custódia cautelar estaria amparada em elementos genéricos, desvinculados de dados objetivos do caso concreto.

A análise detida da decisão impugnada (Id. 364279873 - pág. 127 a 136) afasta essa conclusão.

A prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrados, de forma concreta e individualizada, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Exige-se, para tanto, a presença simultânea do f
umus comissi delicti,
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis,
perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, ambos os pressupostos estão devidamente demonstrados.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante são robustos. O paciente foi abordado em situação que evidenciava a prática dos delitos imputados: testemunhas policiais relataram, de forma harmônica e coerente, ter visualizado o paciente tentando ocultar um objeto no solo ao perceber a aproximação da viatura policial, sendo localizada, exatamente no ponto indicado, a pistola Taurus TH380, municiada e sem registro de porte.

Ademais, a vítima L.F.S. confirmou, em suas declarações (Id. 364279873 - pág. 76), o histórico de perseguição e o abalo psicológico decorrente da presença indevida do paciente nas proximidades de sua residência, reafirmando o temor que as condutas do agente lhe causam.

A materialidade do descumprimento da medida protetiva é corroborada pela certidão de intimação do paciente acerca das restrições impostas (Id. 364279874 - pág. 48), datada de 20 de fevereiro de 2026, demonstrando que ele tinha plena ciência das obrigações judicialmente impostas.

No que concerne ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada, valendo-se da técnica da motivação
per relationem
, incorporou os elementos fáticos constantes dos depoimentos transcritos, notadamente o relato do policial militar que visualizou o paciente tentando ocultar a arma de fogo e as declarações da vítima acerca do temor decorrente das condutas anteriores, e concluiu, com suas próprias palavras, que o paciente 'demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal', aplicando ainda o art. 12-C, §2º, da Lei n.º 11.340/2006, que veda a liberdade provisória quando há risco à integridade da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência.

Tais circunstâncias não traduzem mera invocação abstrata da gravidade dos delitos, mas sim circunstâncias fáticas concretas, extraídas dos próprios autos, que demonstram o risco real e atual decorrente da liberdade do paciente. A decisão constritiva, portanto, atende às exigências do art. 315 do Código de Processo Penal, que impõe a fundamentação baseada em fatos.

O Termo de Declaração de Valternice Moura de Sousa, pai da vítima, juntado em 29/06/2026 (Id. 378575876), não tem o condão de afastar o periculum libertatis já demonstrado. O documento traz esclarecimentos sobre aspectos pontuais da narrativa, como a alegação de que a vítima teria mentido a idade ao paciente, mas não infirma os elementos concretos que fundamentam a custódia: o descumprimento deliberado da medida protetiva, o porte de arma de fogo municiada com tentativa de ocultação e o risco concreto à integridade da vítima. A análise aprofundada desse elemento, inclusive para fins de eventual revisão da custódia, compete ao Juízo processante, que dispõe de ampla cognição sobre o conjunto probatório.

Nesse contexto, o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme orientação consolidada neste Tribunal (Enunciado n.º 6 da TCCR/TJMT).

Acrescente-se que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 12-C, §2º, da Lei n.º 11.340/2006 estabelece expressamente que, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Tal vedação legal reforça a legitimidade da custódia cautelar no presente caso.

A controvérsia submetida a exame exige especial atenção às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e na Resolução CNJ n.º 492/2023, especialmente em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, vedando decisões que minimizem o risco ou transfiram o ônus da proteção para a vítima.

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará (Decreto nº 1.973/1996), impõe ao Estado o dever de agir com devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher (art. 7º, “b”) e de adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher (art. 7º, “d”).

O contexto da violência doméstica demanda atuação jurisdicional comprometida com a proteção integral da vítima e com a prevenção de novos episódios de violência, em observância aos deveres constitucionais e convencionais assumidos pelo Estado Brasileiro no enfrentamento à violência de gênero.

A tese de ausência de fundamentação concreta, portanto, não merece acolhimento.

O impetrante sustenta que a primariedade do paciente e a inexistência de condenação transitada em julgado impediriam a manutenção da custódia cautelar.

O argumento não prospera.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme orientação consolidada neste Tribunal (Enunciado n.º 43 da TCCR/TJMT).

A propósito:

(...) 3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema. (...)(N.U 1013991-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 11/05/2026)

Com efeito, a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a neutralizar riscos concretos ao processo e à ordem pública. A ausência de condenação definitiva anterior não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando os elementos dos autos demonstram, de forma objetiva, o
periculum libertatis.

No caso em exame, o risco concreto decorrente da liberdade do paciente está demonstrado pelo comportamento reiterado de afronta às determinações judiciais, pelo histórico de violência grave contra adolescente em situação de vulnerabilidade e pelo porte de arma de fogo de origem ilícita. Esses elementos, por si sós, são suficientes para justificar a manutenção da custódia, independentemente da primariedade do agente.

O impetrante sustenta que a arma de fogo não teria sido apreendida diretamente em poder do paciente, mas sim no chão, nas proximidades do local da abordagem, e que o comparecimento à residência da vítima teria sido articulado pelos tios dela, sem iniciativa autônoma do paciente.

Essas teses, contudo, não comportam exame na via estreita do
habeas corpus.

A discussão acerca da autoria do delito de porte de arma de fogo, envolvendo a análise da dinâmica da abordagem, da tentativa de ocultação do artefato e da individualização da conduta, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito sumário do writ, que não admite dilação probatória (Enunciado n.º 42 da TCCR/TJMT).

Da mesma forma, a análise do elemento subjetivo no descumprimento da medida protetiva, se o paciente agiu com dolo específico ou se o comparecimento à residência da vítima decorreu de articulação de terceiros, constitui matéria de mérito da ação penal, a ser apreciada oportunamente pelo juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se, ademais, que os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são harmônicos e coerentes ao descrever a tentativa de ocultação da arma pelo paciente, sendo idôneos para sustentar a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do Enunciado n.º 8 da TCCR/TJMT. A versão defensiva, por sua vez, constitui tese a ser debatida no curso da instrução criminal.

No que tange à tese de desproporcionalidade da custódia em razão de o Paciente possuir quatro filhos menores e ser o provedor do lar, a insurgência não prospera.

Embora o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal admita a substituição da preventiva pela domiciliar ao homem, tal benefício é condicionado à prova estrita de ser ele o único responsável pelos cuidados da prole, requisito este não demonstrado no caso sub examine. Ao contrário, a própria defesa acostou aos autos declaração de dependência financeira firmada pela companheira do Paciente (ID 364279875), a qual se identifica como 'do lar', evidenciando que os infantes gozam de amparo materno fático e cotidiano, o que afasta a indispensabilidade da presença do genitor para os cuidados diretos das crianças.

Ademais, a condição de provedor financeiro não autoriza a benesse de forma automática, especialmente quando a segregação se justifica pela periculosidade concreta demonstrada. Na espécie, o Paciente evidenciou total desrespeito à autoridade judiciária ao descumprir deliberadamente Medidas Protetivas de Urgência anteriormente impostas para salvaguardar a integridade de uma adolescente de 15 anos.

Soma-se a esse cenário o fato de o Paciente ter sido preso em flagrante portando arma de fogo municiada e com registro de origem ilícita, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

A análise do conjunto fático-probatório revela que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco concreto apresentado pelo paciente.

O paciente já descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, demonstrando que restrições menos gravosas não são capazes de conter seu comportamento.

Conforme consignado na própria decisão impugnada, mesmo o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa mais gravosa existente, seria insuficiente para impedir que o paciente, valendo-se de sua liberdade, voltasse a praticar ilícitos de mesma natureza contra a vítima.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva se impõe como medida necessária, adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos, em observância ao princípio da proteção integral da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Por fim, registre-se que eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva, conforme orientação consolidada neste Tribunal (Enunciado n.º 27 da TCCR/TJMT).

Verifica-se, portanto, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, em estrita observância aos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal e ao art. 12-C, §2º, da Lei n.º 11.340/2006.

As teses defensivas, por sua vez, ou não encontram amparo nos elementos dos autos, ou demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juiza relatora

Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026